Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709205-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IVY MICHELLE MARCELINO DUTRA RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. TRATAMENTO PRÉVIO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RESOLUÇÕES NORMATIVAS No 387 e 428 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. FINS TERAPÊUTICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. O rol de procedimentos previstos na Resolução Normativa no 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, reeditado pela Resolução Normativa no 428/2017, deve ser considerado apenas exemplificativo, uma vez que a Medicina evolui constantemente, aprimorando métodos de combate às enfermidades. 3. A seguradora/operadora do plano de saúde deve arcar com todos os procedimentos indicados pelo médico especialista necessários ao tratamento da obesidade mórbida, mesmo aqueles subsequentes ou consequentes do emagrecimento radical, por esforço próprio ou decorrente de cirurgia bariátrica, inclusive, mamoplastia com uso de prótese. Precedente do STJ. 4. Além de o mero inadimplemento contratual não gerar danos morais, a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico específico – que tem finalidade não apenas estética, mas também reparadora e funcional –, é matéria controvertida, cuja recusa em custeá-lo não justifica a condenação por danos morais. 5. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada divergiu de julgados da Corte Superior quanto à interpretação dos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/1990, e 186 do Código Civil, ao concluir pela inocorrência de danos morais no caso em exame, sob o fundamento de que o mero descumprimento contratual não teria o condão de gerar a pretendida reparação. Pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Em contrarrazões, a recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a decisão colegiada a respeito da não configuração de danos morais nos casos de mero descumprimento contratual está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/3/2020)(g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Conforme ponderado ao longo do processo, ainda remanescem discussões quanto à natureza das cirurgias plásticas realizadas após o tratamento da obesidade mórbida, cujo descumprimento contratual não é hábil a infligir dano à esfera íntima da apelada” (ID Num. 12285996 - Pág. 4). Assim, rever tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017